Tribunal: TJMT
Processo: 1006157-54.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006157-54.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[AFONSO MATIAS DA CRUZ - CPF: 055.874.689-68 (RECORRENTE), HADYSON SA FLORO - CPF: 524.884.032-53 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

MENTA:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CORTE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. PAGAMENTO DE BOLETO COM CÓDIGO DE BARRAS DIVERGENTE POR CULPA DE TERCEIROS. INCONFORMISMO DO RECLAMANTE. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Recurso inominado que visa o julgamento de procedência para condenação em danos morais pela falha na prestação de serviço em razão do corte de fornecimento diante de fatura paga.

2.
O cerne da questão se limita em analisar se o pagamento de boleto com código de barras foi oriunda de culpa exclusiva da parte requerente.

3.
Responsabilidade objetiva da demandada, que recebeu o valor da fatura e suspendeu o serviço de fornecimento, restando comprovada a falha na prestação de serviço, uma vez que poderia ter identificado o pagamento, independente de reclamação ou criado mecanismos para o não recebimento do crédito.

4.
Se a concessionária de água suspende o fornecimento dos serviços da unidade consumidora após o usuário ter quitado a fatura, ainda que paga com atraso e com aviso de corte, tal fato configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

5.
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

6.
Sentença reformada.

7.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo reclamante em face de sentença que julgou improcedente a pretensão de indenização por danos morais, sob o fundamento de que o comprovante de pagamento apresentado não se presta para a comprovação da quitação, pois se trata de documento com código de barras divergente do boleto da dívida.

O recorrente informa que a divergência no código de barras decorre de erro de terceiro, não tendo responsabilidade pelo evento, pleiteando a reforma da sentença para que o Promovido seja condenado ao pagamento por danos morais, em razão da suspensão do fornecimento do serviço.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022